Tribunal: TJES
Processo: 0012820-55.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012820-55.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HELLEN NASCIMENTO MORAIS

APELADO: O.S. SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N
.º

0012820-55.2019.8.08.0012

APTE:

HELLEN NASCIMENTO MORAIS

APDO:
O.S. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
.
REVELIA. OPORTUNIZAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVAS
.
RECURSO
CONHECIDO E
IMPROVIDO.

I
–
A decretação de revelia não induz ao acolhimento das razões contidas na exordial, devendo o demandante trazer prova mínima ou indício do direito que alega
.

II
–
Desde que oportunizada ao interessado a produção de outras provas, além das já contidas nos autos e ressaltada a possibilidade de julgamento do feito no estado em que se encontra, não se caracteriza desacerto na sentença proferida
.

III
–
Conforme disposição do artigo 373 do CPC, cabe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. Quedando-se inerte, cabe ao julgador
valorar as provas
de acordo com o que foi acostado à exordial
.

V
- Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores d
a Quarta Câmara Cível
,
por unanimidade,
conhecer do recurso e

NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do
R
elator.

Vitória/
ES
, de de
2023
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N
.º

0012820-55.2019.8.08.0012

APTE:

HELLEN NASCIMENTO MORAIS

APDO:
O.S. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Eminentes Pares, cinge-se o recurso em tela a aferir a juridicidade da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação indenizatória ajuizada por
HELLEN NASCIMENTO MORAIS
, em decorrência de alegados danos sofridos após atendimento odontológico por profissional representante da empresa demandada.

O contrato teve como objeto serviço de limpeza dentária, na qual fora submetida a demandante, entretanto,
após
do atendimento recebido, percebeu uma perfuração em um de seus dentes.

Ao questionar a profissional que a atendeu, recebeu justificativa, de forma ríspida e na presença de outros pacientes que aguardavam atendimento, de que foi necessária uma intervenção pela presença de cárie que necessitou ser tratada.

O juízo não vislumbrou dano ou alguma conduta ilícita,
somente uma divergência no resultado esperado pela demandante com o serviço contratado, todavia necessário, mas que não se caracterizou como um descumprimento da obrigação pactuada.

A apelante, em suas razões,
afirma ter sofrido danos decorrentes da prestação de serviços contratada, refletindo
em:

i)

obrigação em indenizar;
ii)

aplica
ção d
os efeitos da revelia;
iii)
ocorrência de
contradição entre o julgamento antecipado e a improcedência dos pedidos por ausência de provas, ao fim, requerendo a modificação da sentença, com a referente condenação em danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) e danos materiais no valor de R$240,00 (duzentos e quarenta reais).

Pois bem. Sem maiores delongas, em que pese a tese recursal, penso que nenhuma censura merece o comando sentencial.

Em primeiro, porque a revelia não implica,
de per si
, no acolhimento dos pedidos formulados na exordial, eis que a procedência da lide depende do arcabouço probatório acostado aos autos.

Em seguida
, cabe ao demandante demonstrar os fatos
constitutivos de seu direito de modo que, ainda que houvesse a participação do acionado com o fito de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do autor,
restasse comprovado
o alegado na inicial.

No entanto, não há modo de prosperar o recurso interposto, eis que a pretensão deduzida não trouxe demonstrativo de que tenha havido prática de ato ilícito pelo acionado, o que se vislumbraria, por exemplo, por meio
do contrato de serviços,
de laudo ou fotografias em que fosse permitido visualizar
ao menos indício d
o dano
alegadamente suportado
.

Insta consignar que intimado para se manifestar quanto à produção de provas, ressaltou
a demandante/recorrente
não ter interesse na produção de outras provas, não se opondo ao julgamento do feito no estado em que se encontrava.

Nesse passo, deixou de trazer prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito
e requerer a produção de outras pertinentes ao acolhimento de seus pedidos
, refletindo
no julgamento pelas provas apresentadas
.

Nesse sentido destaco:

[...]

A REVELIA NÃO PRODUZ A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES DOS FATOS FORMULADOS PELO AUTOR QUANDO SÃO INVEROSSÍMEIS.
[...]
1)
A caraterização de revelia não induz a uma presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados pelo autor, permitindo ao juiz a análise das alegações formuladas pelas partes em confronto com todas as provas carreadas aos autos para formar o seu convencimento
.
[...]
(TJ-ES - APL: 00164558620158080011, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 27/02/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/03/2018).

[...]
1.
A REVELIA NÃO INDICA QUE O RÉU TENHA CONCORDADO COM O PEDIDO, GERANDO APENAS A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE RELATIVA DOS FATOS ARTICULADOS NA PETIÇÃO INICIAL, O QUE NÃO IMPLICA NO NECESSÁRIO ACOLHIMENTO INTEGRAL OU MESMO PARCIAL DO PEDIDO, QUE DEVE SER SUBMETIDO À CRITERIOSA APRECIAÇÃO DO JULGADOR, A QUEM COMPETE LANÇAR UMA SENTENÇA EQUILIBRADA E JUSTA.

[...]
(TJ-RS - AC: 50004422120188210055 JAGUARÃO, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Data de Julgamento: 28/06/2023, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 29/06/2023).

[...]
A revelia não implica necessariamente em acolhimento dos pedidos – Análise do julgador – Dano moral inexistente – Improvimento.
(TJ-SP - RI: 10329431720148260114 SP 1032943-17.2014.8.26.0114, Relator: Wagner Roby Gidaro, Data de Julgamento: 27/11/2015, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 21/01/2016).

Diante
de tais
considerações, tenho por bem conhecer do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Majoro os honorários fixados na origem em
2
% (
dois
por cento).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.